Tribunal: TJSP
Processo: 1000183-61.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA QUE BUSCA REEMBOLSO PAGO AO SEGURADO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. A PETIÇÃO INICIAL PREENCHEU OS REQUISITOS DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DELINEIA DE FORMA CLARA A PRETENSÃO DA AUTORA. FALTA DE INTERESSE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA QUE BUSCA REEMBOLSO PAGO AO SEGURADO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. A PETIÇÃO INICIAL PREENCHEU OS REQUISITOS DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DELINEIA DE FORMA CLARA A PRETENSÃO DA AUTORA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.

DANO EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURADO. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SÚMULA 188 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRELEVÂNCIA DA FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO, ANTE A INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37 § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO DESPROVIDO.